Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021651-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (EMBARGADO), TEKNISA SOFTWARE LTDA - CNPJ: 26.269.316/0001-77 (EMBARGANTE), MARCELO FONSECA E SILVA - CPF: 013.479.406-00 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - CPF: 074.828.346-30 (ADVOGADO), JOICE LUIZA DA PAIXAO - CPF: 131.615.246-40 (ADVOGADO), GIOVANNA MARINHO DE ABREU FRANCO - CPF: 086.358.726-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS,

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA - MANUTENÇÃO DE ACESSO A SOFTWARE – PLEITO ANALISADO EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO – TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PREJUDICADO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA EM RECURSO ANTECEDENTE – DEMANDA AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – AUSÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TEKNISA SOFTWARE LTDA
, em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
.

Em apertada síntese, a embargante sugere a ocorrência de omissão, sob o argumento de que, mesmo que o juízo tenha analisado a questão acerca da manutenção do acesso da agravada ao sistema de
software
da recorrente em sede de plantão judiciário, é essencial que haja a confirmação expressa da regularidade ou não da decisão singular recorrida, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar rediscussão do tema.

Alega que o acórdão recorrido também deixou de analisar a sua tese alternativa da existência de cláusula de eleição de foro que, na sua opinião, deve prevalecer no presente caso, ainda que se trate de relação de consumo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão recorrida não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo.

A embargante insiste que este Tribunal deve analisar a questão acerca da manutenção ou não da decisão singular que revogou a liminar que a impedia de bloquear o sistema (software) contratado pela embargada. Sugere que, ainda que o juízo de base tenha, em sede de plantão judiciário, reanalisado a matéria em decisão superveniente e concedido à embargada a pretensão formulada no recurso de agravo de instrumento, é imprescindível que o Colegiado esgote de uma vez o tema, para garantir segurança jurídica e eventual rediscussão em torno do assunto.

Todavia, não obstante os argumentos expendidos nos aclaratórios, constata-se que o juízo singular, após a interposição do recurso de agravo de instrumento, deferiu a pretensão da autora, ora embargada, e determinou que a requerida, ora embargante, se abstivesse de interromper o acesso da embargada ao sistema de
software
objeto do contrato firmado entre as partes ou, caso já tivesse interrompido, que o restabelecesse no prazo de 24h, pelo período de 120 dias, até que fosse efetivada a migração dos dados constantes no referido sistema para uma outra plataforma.

Assim, se a pretensão da agravante/embargada no recurso de agravo de instrumento era a manutenção do acesso ao sistema e o juízo singular, em decisão superveniente proferida em medida cautelar incidental, atendeu a sua reivindicação, não há razão para a análise do tema, que restou fatalmente suprimido pela decisão posterior.

Destarte, o surgimento de fato novo, nos autos de origem, impede o julgamento da questão meritória pelo Tribunal e eventual irresignação contra a decisão que concedeu à embargada o direito de manter o acesso ao sistema deve ser aventada por meio de recurso próprio, até porque, no sistema processual civil vige a regra da unicidade recursal, que preceitua que contra cada decisão judicial somente pode ser interposto um único recurso, salvo exceções legais, não previstas no caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO ANULATÓRIA.\INTERPOSIÇÃO CONSECUTIVA DE DOIS RECURSOS ATACANDO A MESMA DECISÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No sistema do CPC brasileiro vige o princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade, ou princípio da unicidade, segundo o qual, para cada provimento jurisdicional há um único recurso cabível, sendo vedada a interposição simultânea ou consecutiva de outro visando à impugnação do mesmo ato judicial
. RECURSO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - AI: 50100788920228217000 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022) (g.n.)

Assim, não há outro caminho senão a prejudicialidade da questão, que foi amplamente discutida no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão.

Quanto à alegação da embargante de que há no contrato entabulado entre as partes cláusula de eleição de foro, que não teria sido analisada no acórdão objurgado, calha frisar que a decisão colegiada mencionou expressamente a existência de recurso antecedente em que este Colegiado reconheceu a existência de relação de consumo, ressaltando a situação de hipossuficiência da agravada, consubstanciada na desvantagem atinente à produção da prova frente à superioridade técnica da parte adversa (1015271-88.2019.8.11.0000).

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça faculta ao autor consumidor ajuizar a ação no local onde melhor possa deduzir a sua defesa, “
escolhendo entre seu foro de domicílio, no do domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista
.” Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).

Desse modo, não há que se falar em omissão, pois o acórdão recorrido reforçou a situação de hipossuficiência da embargada, reconhecida em recurso anterior, o que justifica a interposição da demanda no foro do domicílio da autora ou no local de cumprimento da obrigação, como operado no presente caso.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE.
A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento.
”
(TJ-MG - ED: 10000210561171002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021) (g.n.)

Nesse sentido, os nossos precedentes:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022